Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-11.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704318-11.2022.8.07.0012 RECORRENTE: JOAO PEREIRA VIANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO, REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. 1. Firmou-se o entendimento no Supremo Tribunal Federal no sentido de que ?o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio? (HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 2. In casu, restou demonstrada a periculosidade social da ação e a reprovabilidade da conduta, além da expressividade da lesão jurídica, o que afasta o delito de bagatela. 3. Conquanto o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de, excepcionalmente, caracterizá-la independentemente de laudo técnico - desde que presentes nos autos elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste, situação caracterizada nos autos. 4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade. 5. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente, portador de uma circunstância judicial desfavorável, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP. 6. Recurso conhecido e desprovido A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 154, §4o, inciso I, do Código Penal e 158 do Código de Processo Penal, ao manter a qualificadora de rompimento de obstáculo. Articula que não foi demonstrada de forma concreta a impossibilidade de realização da perícia técnica devidamente solicitada nos autos, pugnando, assim, pela exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 154, §4o, inciso I, do Código Penal e 158 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que que a prova técnica pode ser suprida, excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos capazes de demonstrar o rompimento de forma inconteste, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO EM DOBRO. IMPROCEDÊNCIA. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. ENTIDADE PARTICULAR DE ENSINO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALFICIADORA REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SUPOSTA ILEGALIDADE NA INCIDÊNCIA QUALIFICADORA (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO). IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp n. 1.792.291/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ARTS. 322 E 324 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. PEDIDO INDENIZATÓRIO NA DENÚNCIA. QUALIFICADORA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. V - É assente nesta Corte Superior o entendimento acerca da indispensabilidade do exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, nas infrações que deixam vestígios, podendo ser supletivamente suprido por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desaparecerem; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. VI - Excepcionalmente, estando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como in casu, no qual restou comprovada a referida qualificadora pelos depoimentos colhidos nos autos, tanto da vítima quanto dos policiais, pelo laudo de avaliação indireto e pela própria confissão do recorrente que "afirma ter arrombado a porta da igreja" (fl. 299). Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp n. 2.023.196/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no HC n. 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Assim, “a conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.026.894/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028